Tribunal: TJES
Processo: 0007333-30.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007333-30.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL

APELADO: RODRIGO TRANCOZO ROSA

RELATOR(A):DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2. A eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por BB-PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL contra o v. acórdão id 6521080, que deu parcial provimento ao recurso de apelação por si interposto.

O Embargante sustenta, em suas razões recursais id 6640451, que o v. acórdão incorreu em vícios de omissão quanto à análise de pontos argumentativos que considera relevantes para o deslinde da controvérsia. Ademais, pugna pela modificação da verba honorária sucumbencial.

O Embargado apresentou contrarrazões recursais (id 7125503), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 29 de Abril de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007333-30.2018.8.08.0048

EMBARGANTE: BB-PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL

EMBARGADA: RODRIGO TRANCOZO ROSA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por BB-PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL contra o v. acórdão id 6521080, que deu parcial provimento ao recurso de apelação por si interposto.

O Embargante sustenta, em suas razões recursais id 6640451, que o v. acórdão incorreu em vícios de omissão quanto à análise de pontos argumentativos que considera relevantes para o deslinde da controvérsia. Ademais, pugna pela modificação da verba honorária sucumbencial.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões delineadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram oportunamente enfrentadas à luz das provas dos autos, todavia, com a apreciação da matéria debatida, a causa foi decidida, no ponto, contrariamente aos interesses do Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Por oportuno, trago à colação o seguinte excerto do v. acórdão vergastado pelo presente recurso aclaratório, que aprecia de forma expressa a questão sobre a desnecessidade de observância do período de carência para pagamento do resgate das quantias aplicadas no fundo previdenciário:

“(...)

Conforme se infere do documento de fls. 60/61, a negativa apresentada pela Apelante amparou-se na redação do art. 23, da Resolução nº. 06, de 30.10.2003, do Conselho Nacional de Previdência Complementar, cujo teor preceitua que “”no caso de plano de benefício instituído por instituidor, o regulamento deverá prever prazo de carência para o pagamento do resgate, de no mínimo trinta e seis meses, contado a partir da data de inscrição no plano de benefícios”,

Não obstante, ao tempo da realização da portabilidade do plano previdenciário do Apelado para a Apelante, encontrava-se em vigência a Resolução CNPC nº 23, de 25.11.2015, do Conselho Nacional de Previdência Complementar, publicada no Diário Oficial da União em 03.12.2015, que alterou, parcialmente, a Resolução CNPC nº. 06, de 30.10.2003.

Dentre as diversas disposições do novo ato normativo, encontrava-se a possibilidade de resgate, independentemente de carência, dos valores oriundos de portabilidade de recursos que tenham sido constituídos em entidades abertas ou (entidades) fechadas, como previsto no inciso I, do § 4º, do art. 23. A supracitada Resolução CNPC nº. 06, de 30.10.2003, passou a assim dispor:

“Art. 1º - A Resolução nº 6, de 30 de outubro de 2003, do Conselho de Gestão da Previdência Complementar, passa a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 23 - No caso de plano de benefício instituído por instituidor, o regulamento deverá prever prazo de carência para o pagamento do resgate, de no mínimo trinta e seis meses, contado a partir da data de inscrição no plano de benefícios.

(...)

§ 4º - O regulamento de plano de benefícios instituído por instituidor deverá facultar, a qualquer tempo, ao participante o resgate das seguintes parcelas do seu saldo de conta, a ser exercido durante a fase contributiva e sem a obrigatoriedade de seu desligamento do plano de benefícios:

I - valores oriundos de portabilidade de recursos que tenham sido constituídos em entidades abertas ou entidades fechadas;

II - os valores que não sejam oriundos das contribuições normais vertidas pelo participante, tais como as contribuições e aportes esporádicos, eventuais e extraordinários.

Art. 2º - As entidades com planos instituídos por instituidor terão cento e oitenta dias para adequar seus regulamentos às disposições desta Resolução.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação”

É possível observar que o prazo para adequação dos respectivos regulamentos já havia se encerrado ao tempo da portabilidade do Apelado ao plano previdenciário da Apelante, de modo que se encontrava em vigor os termos da referida Resolução CNPC nº 23, de 25.11.2015.

Deste modo, é possível concluir que fora indevida a negativa de resgate dos valores depositados em favor do Apelado.

(...)”

Deste modo, inexiste o vício de omissão alegado, porquanto o ponto foi objeto de expressa apreciação pelo v. acórdão embargado, concluindo de forma distinta daquela defendida pelo Embargante.

De igual modo, inexiste a aventada omissão quanto à fixação da verba honorária, porquanto o v. acórdão impugnado teceu de forma clara as razões da fixação dos honorários por apreciação equitativa, inexistindo incompatibilidade com o que restou decidido no Tema 1076 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

“(...)

De outro lado, muito embora seja inequívoco o dever de indenizar, penso que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se revela excessivo, à luz das peculiaridades do caso concreto.

Com efeito, à vista das peculiaridades do caso concreto, bem como observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor e a intensidade do dano, penso que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) afigura-se suficiente à adequada reparação do dano moral na hipótese em testilha.

Por fim, considerando a modificação do valor da indenização por dano moral, impõe-se a adequação da verba sucumbencial, devendo ser aplicado o disposto no § 8º, do art. 85, do Código de Processo Civil, cujo teor preceitua que “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

No presente caso, a fixação da verba sucumbencial em percentual sobre o valor da condenação, como previsto no § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, ainda que no parâmetro máximo previsto na lei, resultaria em valor ínfimo, não condizente com a justa contraprestação do labor exercido pelos patronos do Apelado, o que justifica a fixação da verba sucumbencial por apreciação equitativa.

Neste passo, condeno a Apelante ao pagamento da verba sucumbencial, a qual arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

(...)”

Com efeito, inexistem os vícios alegados pela Embargante que, sob alegação de omissão pretende, em verdade, o reexame de questões já examinadas no v. acórdão embargado.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 20-28/05/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões